Tribunal: TJMT
Processo: 1008748-37.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008748-37.2019.8.11.0040
RECORRENTE: AMANDA PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008748-37.2019.8.11.0040
Trata-se de recurso especial interposto por AMANDA PEREIRA DOS SANTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93690993):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E INTEMPESTIVIDADE – AFASTAMENTO - CONSÓRCIO – TESE DE QUE A AUTORA FOI INDUZIDA A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, LOGO ABAIXO DO CAMPO DA ASSINATURA DA ADERENTE, QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO – CARACTERÍSTICAS DO CONSÓRCIO QUE, ADEMAIS, SÃO DE CONHECIMENTO GERAL – REGRAS ORDINÁRIAS DA EXPERIÊNCIA - ARTIGO 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TESE DIVERSA QUE EQUIVALERIA À ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM JUÍZO – EVENTUAL DOLO BILATERAL, QUE INVIABILIZARIA A ANULAÇÃO DO CONTRATO OU O DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DA ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. I – Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais pretende-se a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação. II – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia. III – O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcios como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil.
(TJ-MT 10087483720198110040 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/07/2021, Vice-Presidência, Data de Publicação: 30/07/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Amanda Pereira dos Santos, que deu provimento ao recurso para reformar a sentença proferida nos autos da ação rescisória de contrato de adesão com restituição de quantia paga e anulação de cláusulas contratuais c/c indenização por danos morais e julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 7o, 369, 442 e 446, inciso II do CPC, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide caracterizou o cerceamento de defesa, porquanto não lhe foi oportunizada a produção da prova testemunhal.
Suscita a afronta ao artigo 1.013, §3o do CPC, sob a alegação de que o julgamento imediato do mérito é inaplicável à espécie, notadamente porque depende de produção de prova testemunhal, que não foi oportunizada.
Aponta a contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, 30 e 35, inciso III do CDC, ao fundamento de que deve ser declarada a inversão do ônus da prova em seu favor, bem como que faz jus à rescisão do contrato firmado com a parte recorrida e à restituição do valor pago.
Recurso tempestivo (id 96245469).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 96217985).
Contrarrazões apresentadas (id 99429470).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Assim, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...)
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020) (g.n.)
In casu, a suposta afronta aos artigos 7o, 369, 442 e 446, inciso II do CPC está amparada na assertiva de que o julgamento antecipado da lide caracterizou o cerceamento de defesa, porquanto não lhe foi oportunizada a produção da prova testemunhal.
Quanto à alegada afronta ao artigo 1.013, §3o do CPC, a parte recorrente alega que o julgamento imediato do mérito é inaplicável à espécie, notadamente porque depende de produção de prova testemunhal, que não foi oportunizada.
Além disso, no que diz respeito à apontada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, 30 e 35, inciso III do CDC, sustenta que deve ser declarada a inversão do ônus da prova em seu favor.
Contudo, verifica-se que as questões não foram debatidas no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar as matérias, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1008748-37.2019.8.11.0040
Trata-se de recurso extraordinário interposto por AMANDA PEREIRA DOS SANTOS com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, ementado no id 93690993.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas, o que caracteriza o cerceamento de defesa.
Recurso tempestivo (id 9624569).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 96217985).
Contrarrazões apresentadas (id 99429472).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
A parte recorrente sustenta a existência de ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal (violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa) ao argumento de que o julgamento antecipado da lide caracterizou o cerceamento de defesa.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
(ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)
Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de precedentes.
Feitas essas considerações, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (sistemática de precedentes qualificados – Tema 660).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça